Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721813-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAL RODRIGUES JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 27674311, a parte noticia a perda do objeto do recurso diante do falecimento do agravante e requer a desistência do recurso. A certidão de óbito colacionada ao ID 27674314 comprova o falecimento do agravante. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, no ID 27734715, tendo em vista não ser mais necessária a medicação anteriormente requerida. In casu, trata-se de ação de obrigação de fazer com fundamento no direito à saúde, de natureza personalíssima, que visava o fornecimento de medicação para tratamento de fibrose pulmonar. Diante desse novo contexto, o falecimento do autor acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ademais, dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Prejudicada a liminar deferida por esta Relatoria na decisão de ID 27139092. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator